Tribunal: TJSP
Processo: 0004110-04.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO PELO FURTO E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE – CRIME FORMAL – DELITO CONFIGURADO – PENAS APLICADAS PELO FURTO REDUZIDAS – "REFORMATIO IN MELLIUS" – REGIME

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO PELO FURTO E ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE – CRIME FORMAL – DELITO CONFIGURADO – PENAS APLICADAS PELO FURTO REDUZIDAS – "REFORMATIO IN MELLIUS" – REGIME SEMIABERTO IMPOSTO – RECURSO PROVIDO.